Tribunal: TJDFT
Processo: 0703523-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-04
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. DOMICÍLIO DOS AUTORES MENORES. SETOR HABITACIONAL JARDINS MANGUEIRAL.

I – Nos termos do art. 147 do ECA e do art. 53, inc. II, do CPC, a competência para a ação em que se demanda alimentos é determinada pelo domicílio dos autores, que residem com a genitora no Setor Habitacional Jardins Mangueiral.

II – A Portaria Conjunta no 4, de 23/07/15, da SEGETH/DF, definiu que o Setor Habitacional Mangueiral está situado na Região Administrativa do Jardim Botânico, e o art. 2o, §1o, alínea “h”, da Resolução no 4/08 deste e. TJDFT, dispõe que o Jardim Botânico integra a Circunscrição Judiciária de Brasília.

III – Conflito conhecido e declarado competente o Juízo Suscitado.